Tribunal: STF
Processo: RE 364254
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO A CONVERTER EM DOBRO, PARA FINS DE TEMPO DE SERVIÇO, LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. PERÍODO ANTERIOR À EC 20/1998. PRECEDENTES. 


Agravo regimental desprovido.